Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-03.2020.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000205-03.2020.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA

APELADO: OSENAL CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA OLIVEIRA MAZZI, TCHELIO OLIVEIRA MAZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS.
DIREITO AO RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000205-03.2020.8.05.0251, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SOBRADINHO e como apelada OSENAL CARDOSO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.